Tribunal: CARF
Processo: 11080.730989/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730989/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.375 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
VERALLIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/03/2012, 18/08/2012, 28/08/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
ao da transmissão da Declaração de Compensação (DCOMP).
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA. BASE DE CÁLCULO.
A multa isolada incide sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, integral ou parcialmente, nos termos do §17 do
artigo 74 da Lei 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM INEXISTENTE.
Enquanto que o artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, reporta-se à falta de
pagamento ou recolhimento, à falta de declaração e à declaração inexata, o §17
do artigo 74 do mesmo diploma legal tem aplicação nos casos de compensação
não homologada, não se verificando a ocorrência de bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730989/2017-18
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730989/2017-18

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 141/156) interposto face ao v. acórdão de
fls. 117/127, que julgou parcialmente procedente a impugnação de fls. 10/25, aviada pela
interessada face à notificação de lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
objeto de despacho decisório proferido nos autos do processo no 10880-961141/2015-81 (fls.
02/03).
2.A Notificação de Lançamento, com os valores e a descrição dos fatos e
fundamentos, está abaixo reproduzida:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (fls. 117/127):
1.
INTRODUÇÃO
Trata-se de impugnação ao auto de infração lavrado em 05/09/2017, pela DERAT/São
Paulo, para formalizar a exigência de multa por compensação indevida, no valor de R$
394.293,02. A apuração do valor exigido ocorreu devido a aplicação do percentual de 50%
sobre os valores dos débitos, cuja compensação não restou homologada integralmente. O
fundamento legal para lançamento dessa exação foi o §17 da Lei no 9.430/1996, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, com redação dada pela Lei no 13.097/2015.
2.
RAZÕES DE AUTUAÇÃO
A
autuação
se
refere
às
Dcomp
no
39403.08975.09011.3.1.7.02-5629,
11864.65642.280812.1.3.02-8780 e 21201.85099.1.3.081213.02-1542 que restaram não
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730989/2017-18

homologadas no valor total de R$ 788.586,04, cujo processo administrativo, vinculado de
origem do crédito, recebeu o no 10880-961141/2015-81.
O presente processo encontra-se apensado ao processo no 10880-961141/2015-81, que
trata da manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado contra a análise do
crédito, cuja natureza é de saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores (AC2011).
Ao final da análise dos crédito, foi emitido pela unidade de jurisdição o Despacho
Decisório (DD), cujo reconhecimento do crédito foi parcial, resultando em compensações
parciais de débitos a ele vinculado. Dessa forma, conforme acima citado, restaram débitos não
compensados, que totalizaram R$ 788.586,04 (fl. 02), sobre os quais foi então lançada a multa
isolada, correspondente a 50% desse valor (R$ 394.293,02).
O contribuinte foi cientificado deste lançamento em 10/11/2017 (fl. 05), pela abertura
dos arquivos digitais correspondentes, no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC).
Inconformado, solicitou a juntada da impugnação de fls. 10/25, em 07/12/2017, nos
termos que abaixo se resume.
3.
RAZÕES DE DEFESA
Decadência
Após breve resumo das ações fiscais que resultaram na lavratura do auto de infração e
na emissão do Despacho Decisório, assevera, em sede preliminar, da impossibilidade de
lançamento da multa devido a ocorrência da decadência e do direito do Fisco de assim
proceder quanto ao lançamento, postulando o seu pertinente cancelamento:
“22.- No presente caso, a autuação foi lavrada em 05.09.2017, tendo a Impugnante
sido notificada de seu lançamento mais de dois meses depois.
23.- Contudo, nota-se que as PER/Dcomp envolvidas na autuação foram todas
transmitidas em data muito anterior a 05.09.2012, não podendo mais o Fisco lançar
qualquer multa ou constituir qualquer crédito tributário em relação às mesmas, dado
o decurso de mais de cinco anos entre sua transmissão e a presente autuação.
24.- Alegar que no presente caso o prazo decadencial a ser observado é aquele do
artigo 173, I do CTN é igualmente descabido, uma vez que a aplicação de tal
dispositivo tem por pressuposto a ocorrência de dolo, fraude ou falta de pagamento
— o que definitivamente não é o caso, dada a compensação regularmente efetuada
pela impugnante.
25.- Tampouco pode ser arguido que a transmissão de eventual PER/Dcomp
retificador alteraria o prazo decadencial do Fisco, dado que a retificação que tem por
objeto correção de meto equívoco formal sem alteração do débito anteriormente
informado não tem o condão de interromper o prazo prescricional /decadencial”
Compensação parcialmente homologada – Inaplicabilidade da multa
Afirma a impugnante a existência de outra razão para o cancelamento da multa. Esta
multa é, segundo a legislação aplicável, decorrente da não homologação integral das
compensações declaradas e que “a partir desta premissa, conclui-se que a compensação que
for integralmente ou parcialmente homologada não pode ser objeto da multa aplicada no
presente caso, uma vez que não se enquadra na hipótese de incidência do mencionado
dispositivo legal, qual seja, a não homologação integral da declaração de compensação.
Soma-se à parcial homologação da compensação efetuada o fato de, contra o despacho
decisório em comento, a Impugnante tempestivamente ofertou Manifestação de
Inconformidade que, caso seja acolhida, implicará na integral homologação da compensação
pretendida”.
Descabimento da Multa Ausência de Dolo, Fraude e Simulação – Ilegalidade –
Inconstitucionalidade.
A multa, segundo a impugnante, aplicada independentemente da comprovação de
qualquer ilícito cometido pela Impugnante fere garantias constitucionais, representando sanção
arbitrária e desproporcional, não observando a vedação à aplicação de sanções tributárias, com
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730989/2017-18

efeitos de confisco, além da caracterização do "bis in idem" com a multa moratória já aplicada.
“Arcar com valor que atinge quase que a integralidade do débito tributário devido tão
somente em decorrência do exercício de seu direito constitucionalmente garantido de petição
ao Poder Público, caracteriza nítida ofensa ao princípio tributário da vedação ao confisco”
Sustenta que com a redução da multa de 100% para 50% pela revogação do art. 27, II,
da Lei 13.137/15, quando da perda de eficácia do § 16 do art. 74 da Lei 9.430/96 se estabeleceu
a situação perversa. “Afinal, de acordo com a legislação vigente, se um contribuinte de boa-fé
pleitear compensação de um crédito ao qual entende fazer jus e ter sua pretensão indeferida,
como consequência de não lhe assistir razão, arcará com multa no percentual de 50% sobre
referido valor. Por sua vez, se um contribuinte de má-fé se valer de informações falsas para
pleitear a compensação de um crédito e ter sua pretensão indeferida, não se verá sujeito a
qualquer multa ou, na pior das hipóteses, arcará com multa no mesmo percentual sobre
referido valor, uma vez que nos termos do artigo 97, V, do CTN, somente a lei pode impor
penalidades”.
Apreciação da Matéria pelo STF
Informa que a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74, da Lei no 9.430/96 está
em discussão nos tribunais superiores, em caráter de repercussão geral. Assim, defende sua
suspensão de sua exigibilidade até o julgamento de sua constitucionalidade pela mais alta corte
do Judiciário.

4.A 5a Turma de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 em Porto Alegre/RS
houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação em decisão assim resumida:
 afastou a alegação de decadência, uma vez que o presente processo trata de
multa pela não homologação de compensação, não mantendo relação com o
lançamento do tributo que suportou o direito creditório pleiteado;
 não acolheu a tese do contribuinte de que a multa não se aplica ao caso de
compensação “integralmente ou parcialmente homologada”, ou seja “de
que não pode ser objeto da multa aplicada no presente caso, uma vez que
não se enquadra na hipótese de incidência do mencionado dispositivo legal,
qual seja, a não homologação integral da declaração de compensação", pois
não se trata de multa por declaração, ou pela representatividade do valor não
homologado, mas sim decorre da norma que todo e qualquer valor não
homologado é base de cálculo da multa. Não há como inserir palavra
(“integral”) na lei, que nela inexiste, como pretende o contribuinte, ao
embasar seu argumento;
 não reconheceu a ocorrência de bis in idem, pois a multa constituída no
presente processo (multa isolada) e a multa existente no processo no
10880.961141/2015-81 (multa de mora) decorrem de infrações distintas, e
estão previstas em legislação específica;
 entendeu que as alegações de inconstitucionalidade, ofensa a princípios
constitucionais e ilegalidade não merecem consideração, pois o julgador
administrativo não tem competência para afastar a aplicação de lei
legitimamente posta no ordenamento, ainda que a pretexto de deixar de
aplicá-la ao caso concreto, sendo que o controle da constitucionalidade das
leis é de competência exclusiva do Poder Judiciário, entendimento
consolidado no âmbito dos tribunais administrativos, havendo, inclusive,
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Súmula CARF no 2);
 não vislumbrou tratamento menos gravoso dado às compensações não
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730989/2017-18

homologadas onde possa haver dolo, simulação ou fraude, pois já existia
multa mais gravosa ordenamento jurídico, aplicável às compensações não
homologadas, quando da ocorrência de dolo, fraude ou simulação (150%);
 o pedido de suspensão para aguardar julgamento do Recurso Extraordinário
796.939 deve ser indeferido; pois não existe esta figura jurídica no âmbito do
processo administrativo fiscal, regido, entre outros, pelo princípio da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final, não podendo sobrestar o julgamento na inexistência de
impeditivo legal; e
 as compensações veiculadas nas Dcomp no 39403.08975.09011.3.1.7.02-
5629,
11864.65642.280812.1.3.02-8780
e 21201.85099.1.3.081213.02-
1542, controladas no processo de crédito no. 10880.961141/2015-81, foram
julgadas por esta turma, nesta mesma sessão de julgamento, em 26 de agosto
de 2020, concluindo pela higidez parcial do direito, razão pela qual foi
exonerada parte da multa constituída correspondente à compensação
homologada em razão do crédito reconhecido no Acórdão no 110.000.454
(processo no 10880.961141/2015-81).

5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 141/156, via
do qual reedita e reforça os argumentos que foram objeto da impugnação de fls. 10/25.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.Conforme se verifica às fls. 137, a Recorrente foi intimada da decisão de 1o grau
em 22.02.2021, tendo sido registrada a solicitação de juntada da peça recursal em 23.03.2021.
Desse modo, o Recurso Voluntário é tempestivo.
8.No entanto, no que se refere ao mérito, as razões recursais incluem a arguição
de inconstitucionalidade sobre diversos aspectos da exação, relacionadas ao descabimento da
multa por ausência de dolo, fraude e simulação.
9.Contudo, não há como se conhecer do apelo no tema em questão em razão da
vedação estampada no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual, “No âmbito
do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 2 e no artigo 62, caput, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09
de junho de 2015.
10.Por conseguinte, não conheço do recurso no que concerne às alegações de
inconstitucionalidade.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730989/2017-18

DA DECADÊNCIA
11.Em apertada síntese, sustenta a Recorrente que o Fisco dispunha do prazo de
cinco anos não só para homologar a declaração de compensação, mas também para aplicar a
multa objeto do auto de infração sub examine, pois, afinal, se a multa busca punir o ato, é a partir
de sua prática que o prazo decadencial da pretensão punitiva deveria ser contado.
12.Ademais, segundo a Recorrente, a autuação foi lavrada em 05.09.2017 (fls.
02), tendo sido notificada mais de dois meses depois (10.11.2017, fls. 06). Como os
PER/DCOMP’s envolvidos na autuação foram transmitidos em data anterior a 05.09.2012, já não
poderia o Fisco lançar qualquer multa ou constituir qualquer crédito tributário dado o decurso de
mais de cinco anos entre a transmissão e a autuação, não se aplicando o prazo decadencial do
artigo 173, I do CTN, que tem por pressuposto a ocorrência de dolo, fraude ou falta de
pagamento, o que definitivamente não é o caso os autos.
13.A r. decisão recorrida assim tratou da questão:
A impugnante alegou que o lançamento da multa isolada lançada em 05/09/2017, está
decaído. Declarou que transcorreram mais de 5 anos entre a ciência da Notificação de
Lançamento, que foi em 10/11/2017, e a transmissão da Dcomp, homologada parcialmente em
data muito anterior a 05/09/2012. Afirmou que o prazo para lançamento da multa isolada é o
mesmo prazo que o Fisco possui para glosa das compensações, que é de 5 anos da transmissão
de uma Dcomp, com fundamento no art. 150, §4o do CTN e no art. 74 da Lei 9.430/96.
São infundadas as alegações da contribuinte.
O presente processo trata de multa pela não homologação de compensação, não
mantendo relação com o lançamento do tributo que suportou o direito creditório pleiteado.
Assim, o fato do direito creditório se reportar a saldo negativo do ano-calendário
2011, não interfere na contagem do prazo decadencial para o lançamento da multa isolada aqui
tratada, como explanado a seguir.
A Lei 9.430/961 prevê o prazo de 5 anos contados da transmissão de Dcomp para o
Fisco homologar a compensação, mas ela não estabeleceu nenhuma regra para contagem do
prazo decadencial para o lançamento de multa isolada, em caso de compensação não
homologada.
Não havendo previsão em nenhuma lei específica, o prazo decadencial a ser aplicado é
a regra geral da contagem do prazo decadencial de 5 anos, que é a partir do primeiro dia do
exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, estabelecido no inciso I do
art. 173 do CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]

A outra regra de contagem do prazo decadencial, que é a partir da ocorrência do fato
gerador e tem previsão no art. 150, §4o, do CTN, não se aplica ao presente caso, que é relativo
ao lançamento de multa por transmissão de compensação indevida, enquanto que esse artigo da
CTN trata de lançamento de tributos. Portanto, são coisas totalmente distintas.
Assim, transmitidos os PER/Dcomp em 13/08/2012, 28/08/2012 e 09/01/2013, os
prazos para a autoridade analisar as compensações declaradas se expirariam em 13/08/2017,
28/08/2017 e 09/01/2018, respectivamente, e, caso não o fizesse, após essa data limite,
ocorreria a homologação tácita.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730989/2017-18

Na situação em análise, a contribuinte tomou ciência do despacho decisório, que não
homologou as compensações declaradas nas Dcomp no 39403.08975.09011.3.1.7.02-5629,
11864.65642.280812.1.3.02-8780 e 21201.85099.1.3.081213.02-1542, conforme AR juntado
ao processo n o 10880.961141/2015-81 (fl. 174), em 13/01/2016.
De modo que, a não homologação ocorreu dentro do prazo definido em lei.
Já o prazo para realizar o lançamento da multa pela não homologação da compensação
declarada, reporta-se a lançamento de ofício, suportado pelo art. 74 também da Lei 9.430/96,
agora em seu § 17, reproduzido abaixo:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)

É óbvio que a multa só pode ser aplicada depois da decisão (Despacho Decisório) que
não homologou a compensação, ou seja: somente após 06/01/2016, data da emissão do
Despacho Decisório, a multa poderia ser lançada pela autoridade fiscal.
Como a contagem do prazo decadencial é a partir de 1o de janeiro de 2017, o Fisco
poderia ter efetuado lançamento com ciência ao contribuinte até o dia 31/12/2021. Tendo sido
cientificada a Notificação de Lançamento em 10/11/2017 (fl. 06), não está decaído o
lançamento.
Dessa forma, são improcedentes as alegações de decadência.
____________________________________________________________________
1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto
no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

14.O artigo 150 do Código Tributário Nacional ostenta a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

15.Como bem asseverou a r. decisão recorrida, não se pode confundir pedido de
compensação não homologado com o lançamento por homologação de que trata o mencionado
artigo 150 do Código Tributário Nacional, não se lhe aplicando, por via de consequência, o prazo
decadencial de que trata o § 4o desse dispositivo, mas sim aquele estatuído pelo inciso I do artigo
173 do mesmo códex, litteris:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730989/2017-18

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do
crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.

16.Contudo, ao contrário do que anotou a r. decisão recorrida, o ato que enseja a
aplicação da multa nos casos de compensação não homologada é a transmissão do respectivo
pedido de compensação, e não o despacho que o aprecia.
17.Com efeito, a decisão que examina a presença dos requisitos e condições
inerentes à compensação possui clara natureza declaratória, isto é, reporta-se à situação
existente no momento em que o pedido foi apresentado, limitando-se, assim, a declarar a
existência ou inexistência do direito de compensar, não criando ou modificando a relação
jurídica.
18.A Recorrente informa nos itens 1 e 2 do seu Recurso Voluntário que os
pedidos de compensação em questão foram transmitidos em 30.03.2012, 13.08.2012 e
28.08.2012, de modo que, considerando que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado recaiu em 01.01.2013, o direito de aplicar a multa sobre
as compensações não homologadas perdurou até 31.12.2017.
19.Tendo o auto de infração sido lavrado em 05.09.2017 (fls. 02) e a Recorrente
dele tomado ciência em 10.11.2017 (fls. 05), não se verifica a ocorrência da decadência do
direito de aplicar a penalidade.
20.Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/01/2011, 14/02/2011
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de compensação
não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da data da
entrega da Declaração de Compensação.
(Acórdão no 3201-008.164)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação não homologada
é regida pelo disposto no art. 173, I do CTN, iniciando-se a contagem do prazo pela data da
entrega (transmissão) das declarações de compensação.
(Acórdão 1401-005-433)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/08/2005
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730989/2017-18

COMPENSAÇÃO
NÃO-DECLARADA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de compensação
não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da data da
entrega da Declaração de Compensação.
21. Por conseguinte, não há decadência a ser proclamada.
DA COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA E DO BIS IN IDEM
22.Alega a Recorrente que a multa somente pode ser aplicada nos casos da não
homologação integral das compensações declaradas.
23.Desse modo, nas suas palavras, “fica bastante claro que a compensação
declarada pela Recorrente foi parcialmente homologada e portanto, não se enquadra na
hipótese prevista pelo§ 17, do artigo 74, da Lei n.o 9.430/96”.
24.Nesse passo, a r. decisão recorrida proferiu julgamento nos seguintes termos:
Em relação a tese do contribuinte de que a multa não se aplica ao caso de
compensação “integralmente ou parcialmente homologada”, ou seja “de que não pode ser
objeto da multa aplicada no presente caso, uma vez que não se enquadra na hipótese de
incidência do mencionado dispositivo legal, qual seja, a não homologação integral da
declaração de compensação", afirme-se que não há como aceitá-la.
A literalidade do comando legal já explicitado ("sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada"), deixa claro que não se trata de multa por
declaração, ou pela representatividade do valor não homologado. Decorre da norma que, todo e
qualquer valor não homologado é base de cálculo da multa. Não há como inserir palavra
(“integral”) na lei, que nela inexiste, como pretende o contribuinte, ao embasar seu argumento.
Se, e apenas por hipótese, pudéssemos considerar o comando legal sem a clareza
necessária, a exposição motivos apresentada na Medida Provisória no 656, de 2014 (convertida
na Lei no 13.097, de 2015) não deixa dúvidas, conforme transcrição abaixo:
“11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação da
multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência
judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua aplicação
fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-se
necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para
o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e para substituir o
termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente compensado e
que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração
de Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de
créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob
condição resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente,
no todo ou em parte, para extinguir o tributo devido."[Grifo-se]
Nesse sentido, o lançamento deve ser realizado tendo por referência o ato praticado
pelo sujeito passivo que caracteriza a conduta infracional, sendo os efeitos decorrentes da
aplicação da multa, próprios da legislação de regência, não havendo razão para se sustentar a
sua inaplicabilidade, estando presente, como no caso, valores não homologados por
insuficiência de crédito.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730989/2017-18

25.Inicialmente, cumpre verificar que os atos infracionais, consistentes na
transmissão dos pedidos de compensação, teriam ocorrido em 30.03.2012, 18.08.2012 e
28.08.2012, conforme informado pela própria Recorrente nos itens 1 e 2 do seu Recurso
Voluntário, sob a vigência, portanto, da Lei no 12.249, de 2010, segundo a qual a multa incidia
sobre o “valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada” (original sem
grifo).
26.Posteriormente, com o advento da Medida Provisória no 656, de 2014,
convertida na Lei no 13.097, de 2015, a multa passou a incidir sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada” (original sem grifo).
27.Dessa maneira, foi mantida a essência do elemento balizador da penalidade,
consistente na compensação não homologada, alterando-se a sua base de cálculo, que passou do
crédito para o débito objeto de compensação não homologada, que, nos casos de compensação
parcialmente homologada, evidentemente será menor que o crédito compensado, atraindo, assim,
a retroatividade benigna prescrita pelo inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional.
28.Nesse passo, a r. decisão recorrida não merece reparos, não havendo qualquer
dúvida de que a multa deve incidir sobre a parcela não homologada, seja ela integral ou parcial.
A dicção do §17 do artigo 74 da Lei 9.430, de 1996, é de meridiana clareza ao dispor nesse
sentido, in verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.

29.Ou seja, a multa incidirá sobre “o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada”, que é exatamente o caso dos autos.
30.Dessarte, a r. decisão recorrida não merece reparos nessa abordagem.
31.Além de invocar a ocorrência de diversas inconstitucionalidades, que não serão
conhecidas pelo motivos anteriormente declinados no tópico próprio, a Recorrente também alega
a ocorrência de “‘bis in idem’ com a multa moratória já aplicada”, em razão da “aplicação de
duas sanções tributárias sobre um mesmo fato”.
32.Neste ponto, o v. acórdão guerreado enfrentou a questão da seguinte forma:
Argumenta a impugnante, que a multa isolada não poderia ser lançada em
concomitância com a multa de mora já aplicada, pelo suposto recolhimento em atraso dos
tributos que se pretendia quitar com a Declaração de Compensação, objeto do processo
administrativo vinculado, já que estaria ocorrendo bis in idem.
O bis in idem é um fenômeno conhecido do Direito que consiste na repetição (bis) da
exigência de um tributo ou sanção sobre um mesmo fato gerador (in idem).
As multa constituída no presente processo (multa isolada) e a multa existente no
processo n o 10880.961141/2015-81 (multa de mora) decorrem de infrações distintas, e estão
previstas em legislação específica.
A primeira (multa isolada), aplica-se em razão de não-homologação de compensação.
Tem como base de incidência o valor total do débito não devidamente compensado e está
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010, já citado.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730989/2017-18

A segunda (multa de mora), por sua vez, aplica-se sobre os débitos não pagos nos
prazos previstos em legislação específica. Está prevista no art. 61 da Lei no 9.430/19962, nos
termos do Decreto no 7.212/2010.
Logo, tratando-se de fatos geradores distintos, não como se falar na ocorrência de Bis
in idem no caso em comento.
____________________________________________________________________
1 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento
do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu
pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o
§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)

33.Efetivamente, não se vislumbra a coincidência de penalização sobre a mesma
infração. Enquanto o 44 da Lei no 9430, de 1996, reporta-se à falta de pagamento ou
recolhimento, à falta de declaração e à declaração inexata, o §17 do artigo 74 tem aplicação nos
casos de compensação não homologada.
34.Dessa maneira, por não se confundirem as multas de ofício decorrentes das
infrações tributárias previstas no artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, com a multa isolada prevista
no §17 do artigo 74 do mesmo diploma legal, não há como prover o apelo também neste tópico.
35.Por fim, registre-se que, por falta de amparo legal, não merece acolhimento o
pedido de suspensão do feito para se aguardar o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905 e do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939.
DISPOSITIVO
36.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 170
DF CARF MF
Original